Tribunal: TJDFT
Processo: 0739543-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. IMÓVEL OCUPADO. ALEGAÇÃO DE POSSUIDORES DE BOA-FÉ. CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRO. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada a propriedade do imóvel arrematado por meio do registro da carta de arrematação no cartório de imóveis competente, possui a arrematante o direito de ser liminarmente imitida na posse, não constituindo óbice o ajuizamento posterior de ação de usucapião especial urbana pelos ocupantes do imóvel. Conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, não há prejudicialidade externa entre a ação possessória e a de usucapião apta a ensejar a suspensão de qualquer delas, ante a ausência de possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, vez que distintos os objetos das ações petitória e possessória.
2. Se o edital descreve o imóvel como lote ocupado por construção em alvenaria de três pavimentos, sem qualquer ressalva quanto à não inclusão da edificação existente ou mesmo quanto à responsabilidade da empresa arrematante por indenizações referentes aos moradores do prédio, reconhece-se que a arrematante recebeu o bem livre, sendo de sua responsabilidade tão somente as diligências necessárias à desocupação do imóvel.
3. Não se pode pretender obrigar a arrematante naquilo pactuado entre terceiros, como é o caso da escritura pública de compra e venda do imóvel registrada no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga-DF. Aludido documento foi firmado entre a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e terceira estranha à lide, no ano de 2013, não tendo qualquer impacto no leilão judicial realizado anos depois, não vinculando, portanto, a arrematante do imóvel.
4. Eventuais prejuízos suportados pelos agravantes deverão ser direcionados à antiga cessionária que, por certo, foi quem recebeu os valores correspondentes dos recorrentes quando da eventual aquisição onerosa da unidade habitacional, não se afigurando justo e nem razoável surpreender a arrematante com obrigações não descritas e impostas no Edital.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.